Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-71.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho, que julgou procedente a pretensão punitiva.
2. Condenação: art. 129, § 13, por duas vezes, e art. 146, § 2o, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Penas: 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. Fixou, ainda, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de reparação mínima pelos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação dos crimes de lesão corporal e constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se a fração de aumento adotada pelo juízo a quo é superior ao patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A palavra da vítima assume especial relevo nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo quando firme e coerente.
5. As provas são coesas e harmônicas entre si, evidenciando perfeita subsunção das condutas praticadas pelo réu ao fato típico.
6. A sentença deve ser mantida quanto à autoria e materialidade dos delitos.
7. Correta a fração de aumento utilizada na sentença, por não haver qualquer indício de que o juízo a quo tenha agido de forma desproporcional ou desarrazoada na individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
"Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima assume especial relevo nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo quando firme e coerente. 2. A fração de aumento utilizada na dosimetria da pena deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."